Tribunal: STF
Processo: RE 82513
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 3. DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.